Tribunal: TJDFT
Processo: 0703616-19.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703616-19.2018.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO, EDUCAR PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA EMBARGADO: ABIGAIL MARIA DA SILVA SOUZA, ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de apelação interpostos por Educar Projetos Educacionais Ltda. e Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – Assupero contra sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Cível do Paranoá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para, confirmando a tutela de urgência deferida, condenar as rés, ora apelantes, a observar o desconto nas mensalidades do curso de graduação em que está matriculada a apelada. Compulsando os autos, observa-se que foi cadastrado o acórdão de ID no 15314346, que não guarda relação com a presente demanda. A Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – Assupero interpôs embargos de declaração requerendo a correção do equívoco. Com efeito, é evidente o erro material apontado, uma vez que o referido acórdão é estranho ao presente feito. Desse modo, desentranhe-se dos autos o acórdão de ID no 15314346. Corrigido, pois, de ofício, o erro material ora apontado, julgo prejudicados os embargos de declaração de ID n° 15417458. Cumprida a determinação supra, retornem os autos conclusos a este Relator. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de abril 2020 15:05:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator